Tribunal: TJBA
Processo: 0501976-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501976-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDRE LUIZ SALES PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE AGENTES.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
SÚMULA 231 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO.

I –
Trata-se de Apelação interposta pela defesa, em razão da condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º e § 4º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa. Nas razões do recurso, pugnou pela absolvição por suposta insuficiência probatória, bem como pelo reconhecimento da menoridade relativa, por ser menor de 21 anos na data do fato.

II – Contudo, v
erifica-se,
do exame dos autos
,
que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas, em especial diante das circunstâncias em que ocorreu o flagrante, no qual o ora recorrente foi capturado
na
posse do
bem subtraído (uma condensadora de ar-condicionado da marca Springer) e em companhia do corréu.
A
apreensão da
res furtiva
na posse do agente inverte o ônus da prova,
de forma que caberia a
sua defesa
comprovar a motivação para estar na posse do bem
, ônus
do
qual não se desincumbiu.
Diante do exposto,
conclui-se
que os elementos probatórios
embasaram
convicção segura acerca da autoria e materialidade do delito. A tese defensiva de insuficiência probatória, portanto, não se sustenta, visto que os depoimentos testemunhais, corroborados pelas circunstâncias fáticas, configuram elementos probatórios válidos e eficazes para fundamentar a condenação do réu. Sendo assim, não há falar em absolvição do apelante, devendo ser preservada a sentença condenatória.

I
II –
Sobre o pedido de
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do réu,
de fato, o apelante nasceu no dia 11/05/2000 e os fatos ocorreram em 31/05/2020, sendo, portanto, menor de 21 anos quando da prática delituosa. No entanto, embora demonstrada a existência da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, tal reconhecimento não terá efeito prático na dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-
base fora fixada no
mínimo legal
e
aplica-se
a Súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
R
ecentemente, inclusive,
a 3ª Seção Criminal do Superior Tribunal de Justiça (STJ) mant
eve
válid
o o entendimento sumulado
ao concluir a votação de proposta de revisão da norma.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

AP Nº 0501976-35.2021.8.05.0001 – SALVADOR/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

0501976-35.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, sendo
Apelante

ANDRE LUIZ SALES PEREIRA
e
Apelado O MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo parcial provimento do recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator